Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-06.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002299-06.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAN GULARTE DE FREITAS - CPF: 933.275.361-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (ASSISTENTE), JOAO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ - CPF: 054.439.991-92 (ASSISTENTE), RODRIGO BASTO DA SILVA - CPF: 699.180.071-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGO 306, §1°, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE ETILÔMETRO COM RESULTADO POSITIVO (0,67 MG/L) - CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL (0,3 MG/L) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - ARTIGO 309 DO CTB - CONCURSO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - SÚMULA 664 DO STJ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) restam comprovadas quando o teste de etilômetro apresenta resultado positivo (0,67 mg/L), ultrapassando significativamente o limite legal permitido de 0,3 mg/L, sendo corroborado pela confissão do acusado e pelos depoimentos testemunhais que atestaram os sinais visíveis de embriaguez.

Após as alterações trazidas pela Lei nº 12.760/2012, o crime de embriaguez ao volante pode ser configurado tanto pela concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar quanto pelos sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, sendo suficiente para a condenação a presença de apenas um desses requisitos.

É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação, por tratarem-se de delitos autônomos, com objetividades jurídicas distintas, conforme Súmula 664 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por LOURIVAN GULARTE DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 306, §1°, inciso I, artigo 298, inciso III, e no artigo 309, todos da Lei n. 9.503/97, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que não restou comprovada a alteração na capacidade psicomotora do acusado, elemento imprescindível para a caracterização do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,

postulando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvanna Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e adequado, pois combate sentença penal condenatória, tendo sido interposto dentro do prazo legal e por quem possui legitimo interesse e capacidade recursal, razão pela qual merece conhecimento.

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição do apelante sob o argumento de que não restou comprovada a alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar. A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Transcrevo a sentença proferida para exame das provas lançadas:

2.

Do mérito

Quanto à
materialidade delitiva
,

restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 50896998, fls. 23/25); do Teste de Alcoolemia (ID. 50896998, fl. 26) com resultado 0,67mg/L de álcool no sangue e da consulta ao sistema Sinesp de ID. 155781316, a qual indicou que o acusado não possui carteira de habilitação.

Há
elementos comprobatórios de autoria

e culpa
oriundos da oitiva
das testemunhas Rodrigo Basto da Silva
que teve o veículo atingido pelo acusado

e pelo
PM Idenes Marcos Conceição da Silva
que atendeu a ocorrência, bem como a confissão do réu.

A testemunha
Rodrigo Basto da Silva relatou
em juízo que o acusado, na condução de um veículo, desrespeitou a sinalização de “pare”, invadiu a via preferencial em alta velocidade e colidiu com o seu veículo, fazendo com que perdesse o controle do seu veículo e batesse no muro de uma loja do outro lado da rua, afirmou, ainda, que o acusado estava em visível estado de embriaguez, inclusive visualizou latas de cerveja no carro do acusado e quando encaminhado para sede policial foi comprovada a embriaguez mediante teste de alcoolemia, bem como relatou que gastou R$8.000,00 para consertar seu veículo, valor que o acusado não o ressarciu (ID. 154744170).

Corroborando com o relato, a testemunha
PM Idenes Marcos Conceição da Silva, em juízo
, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito; ao chegar no local se recorda somente de ter encaminhado as partes para Central de Atendimento para lavratura do boletim de ocorrência não se lembrando se o acusado estava embriagado ou possuía carteira de habilitação (ID. 154744169).

O réu
Lourivan Goularte de Freitas, quando ouvido em sede policial e em juízo,

confessou
a prática delitiva afirmando que ingeriu cerveja antes de conduzir o veículo, bem como não possuía carteira de habilitação (ID. 50896998, fl. 19 e ID. 154742379).

A tese defensiva de absolvição por atipicidade na conduta não merece prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir o veículo, inclusive sem possuir carteira de habilitação e gerando danos a materiais à vítima.

Ademais, os relatos da vítima e do policial inquiridos sob o pálio do contraditório e a confissão do réu, se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, inclusive, houve a realização de
teste de alcoolemia resultando em 0,67mg/L de álcool no sangue.

Não obstante, a tese ministerial sustentando a aplicação do princípio da consunção do delito dirigir veículo sem habilitação pelo delito de embriaguez no volante não merece prosperar, eis que o crime de dirigir veículo sem habilitação não foi um meio necessário ou fase de preparação para a prática do crime de embriaguez, logo os delitos possuem fins autônomos sendo incabível, portanto, a aplicação do principio de absorção.

Nesse sentido dispõe a Súmula 664 do STJ:

É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação
.

(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 08/11/2023.)

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo,
julgo procedente
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado
Lourivan Goularte de Freitas,
pelos delitos tipificados nos
artigo 306, §1°, inc. I, e artigo 298, inciso III, e no art. 309, todos da Lei n. 9.503/97
.
(ID278832452)

A materialidade do crime de embriaguez ao volante está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 50896998, fls. 23/25) e pelo Teste de Alcoolemia (ID. 50896998, fl. 26), cujo resultado apontou concentração de 0,67mg/L de álcool no ar alveolar expelido pelos pulmões do apelante, valor este muito superior ao limite legal permitido de 0,3mg/L, previsto no art. 306, §1º, I, do CTB.

Quanto à autoria, esta restou igualmente comprovada, haja vista que o próprio apelante confessou tanto em sede policial quanto em juízo que havia ingerido bebidas alcoólicas (quatro a cinco latinhas de cerveja) antes de dirigir, bem como reconheceu não possuir habilitação para conduzir veículos automotores.

Corroborando tais informações, a vítima Rodrigo Basto da Silva declarou em juízo que o apelante, na condução de um veículo, desrespeitou a sinalização de "pare", invadiu a via preferencial em alta velocidade e colidiu com o seu veículo, fazendo com que perdesse o controle e batesse no muro de uma loja. Afirmou ainda que o acusado estava em visível estado de embriaguez, inclusive tendo visualizado latas de cerveja no interior do veículo do apelante.

Importante ressaltar que, ao contrário do que alega a defesa, a configuração do crime de embriaguez ao volante, após as alterações trazidas pela Lei nº 12.760/2012, pode ser comprovada não apenas pela análise da alteração da capacidade psicomotora por meio de sinais indicativos, mas também por meio da concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar, conforme dispõe o artigo 306, §1º, inciso I, do CTB:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora."

Observe-se que o dispositivo legal utiliza a conjunção alternativa "ou", o que permite concluir que basta uma das formas para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor. No caso dos autos, a concentração de álcool verificada no teste de alcoolemia (0,67mg/L) é mais que suficiente para caracterizar o delito, independentemente da necessidade de comprovação adicional de alteração na capacidade psicomotora por outros meios.

Ademais, os depoimentos testemunhais também evidenciaram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem policial, incluindo odor etílico, vestes desalinhadas e estado de euforia, conforme consta do boletim de ocorrência.

Cabe destacar, ainda, que a condução de veículo automotor sob efeito de álcool, nas circunstâncias descritas no artigo 306 do CTB, configura crime de perigo abstrato, sendo dispensável a comprovação de efetiva situação de risco gerada pela conduta do agente, bastando que ele conduza veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fato este inequivocamente demonstrado no caso em apreciação.

Quanto à tipificação dos delitos, o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao condenar o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1°, inc. I, CTB), com a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, e de dirigir sem habilitação (art. 309, CTB), em concurso material.

Isto porque, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, os crimes de embriaguez ao volante e de dirigir sem habilitação possuem objetividades jurídicas distintas e autônomas, não se tratando o segundo de meio para a execução do primeiro, sendo inaplicável, portanto, o princípio da consunção, conforme inclusive reconhecido pela recente Súmula nº 664 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, a alegação defensiva de que não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora do apelante não encontra amparo no conjunto probatório, devendo ser rejeitada.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por LOURIVAN GULARTE DE FREITAS, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025